Tribunal: STF
Processo: RHC 203541
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Daniel dos Santos Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 634.687/AL, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Décima Sexta Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, em 31.8.2020, indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls. 60-61, e-doc. 1).
    3. Em 2.12.2020, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0500767-52.2020.8.02.0000, interposto pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos seguintes:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA ARBITRADA EM 29 (VINTE E NOVE) ANOS, 8 (OITO) MESES E 9 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR CONTA DA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. GRUPO DE RISCO DE INFECÇÃO. PLEITEADA A COLOCAÇÃO DO AGRAVANTE NO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO. CRIME VIOLENTO E ENFERMIDADE CONTROLÁVEL NO SISTEMA PRISIONAL ALAGOANO, QUE VEM ADOTANDO UM SÉRIE DE MEDIDAS CONCRETAS NO SENTIDO DE PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DO VÍRUS E ISOLAR IMEDIATAMENTE CASOS SUSPEITOS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA INCÓLUME.
    I - O sistema prisional alagoano vem adotando firmes medidas no enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), sendo certo, por outro lado, que a recomendação nº 62 advinda do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é no sentido do relaxamento de prisões provisórias e/ou deferimento de progressão antecipada de regime prisional, sobretudo daqueles presos que integram o chamado grupo de risco e são acusados de crimes que não envolvem violência contra a pessoa. II - No caso dos autos, além de o Agravante ter sido condenado a 29 (vinte e nove) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes especialmente violento (homicídio duplamente qualificado), o fato de ele ser portador de doença crônica (tuberculose), por si só, não lhe garante o direito automático de ser colocado em regime de prisão domiciliar, até mesmo porque, pelo que se colhe dos autos, o apenado apresenta estado de saúde regular, sendo que a tuberculose é, via de regara, patologia controlável, dispondo o nosso sistema prisional de equipe médica e aparato aptos a tal controle, de forma a lhe propiciar atendimento satisfatório às suas necessidades de saúde. III - Outrossim, o juízo da execução penal, juntamente com a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (SERIS), vêm adotando uma série de providências para que os apenados em grupo de risco sejam colocados em local separado dos demais presos, de forma, portanto, a preservar a saúde dos detentos, inclusive a do Agravante. IV - De mais a mais, não há sequer notícia de que houve comprometimento do estado de saúde do Agravante, ou mesmo que o tratamento a ele submetido dentro do sistema prisional esteja sendo prestado de forma deficitária, colocando-o em iminente situação de risco pela suposta enfermidade que possui. V Agravo Improvido. Decisão recorrida mantida incólume” (fls. 95-96, e-doc. 1).
    4. Contra essa decisão foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 634.687/AL no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conhecido monocraticamente em 12.5.2021.
    Em 18.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020) [grifei].
    4. Na espécie, o Tribunal de origem registrou a ausência de demonstração de situação excepcional na unidade em que o apenado se encontra, a justificar o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que o sentenciado apresenta estado de saúde regular, sendo que a tuberculose pode ser tratada pela via medicamentosa, dispondo o sistema prisional de equipe médica e aparato aptos a tal controle, de forma a lhe propiciar atendimento satisfatório às suas necessidades de saúde. Consignou, ainda, que o reeducando foi condenado à pena de 29 ( vinte e nove) anos, 8 ( oito) meses e 9 ( nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), crime hediondo, cometido mediante violência contra a pessoa. Não preenche o apenado, portanto, o requisito do artigo 5º, inciso III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020.
    5. Impende registrar que rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    6. Agravo regimental não provido” (fls 29-30, e-doc. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, nele alegando o recorrente estar “acometido de doença pulmonar grave (TUBERCULOSE) e, como se não bastasse isso, encontra-se recolhido em unidade prisional superlotada” (fl. 52, e-doc. 2).
    Anota que “o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação nº 62/2020 recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo COVID-19 no âmbito do sistema de justiça penal, dentre as quais a progressão antecipada dos regimes fechado e semiaberto” (fl. 52, e-doc. 2).
    Ressalta que “a Recomendação nº 62/2020 do CNJ foi ratificada e replicada na Resolução nº 01/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que conferiu novo status àquela orientação direcionada a juízes e Tribunais, agora vinculando os Estados Membros, dentre eles o Brasil” (fl. 52, e-doc. 2).
    Sustenta a desnecessidade “de revolvimento de fatos e provas para se constatar a manifesta ilegalidade sofrida pelo paciente, que INQUESTIONAVELMENTE É PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA (TUBERCULOSE), que o coloca no GRUPO DE RISCO para contaminação do COVID-19, por conta da condição de vulnerabilidade imposta pela doença preexistente, justamente porque foi comprovado cientificamente em outros países (e está sendo constatado no Brasil), que estas pessoas sofrem RISCO REAL DE MORTE CASO SEJAM CONTAMINADOS PELA DOENÇA, QUE AFETA, PREDOMINANTEMENTE, O PULMÃO, OS RINS E O CORAÇÃO” (fls. 52-53, e-doc. 2).
    Assinala que “o sistema prisional alagoano não dispõe de estrutura para proteger do contágio esses presos do grupo de risco” (fl. 53, e-doc. 2).
    Pede “a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar a r. decisão recorrida, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (fl. 54, e-doc. 2).
    O Ministério Público de Alagoas não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO LOCAL DA SITUAÇÃO DE CADA PRESO, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU FALTA DE ATENDIMENTO ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro Relator. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Impugna o recorrente a seguinte decisão monocrática (e-STJ fls. 146/153):
    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: (…)
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Busca-se o deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado.
    Na espécie, o Tribunal de origem não concedeu o cárcere domiciliar ao executado, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 99/100):
    [...] o Agravante está cumprindo pena (execução provisória) arbitrada em 29 (vinte e nove) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da suposta prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (processo de origem nº 0700320-41.2017.8.02.0047).
    Nessa toada, comungo do entendimento segundo o qual a Recomendação nº 62/2020 do CNJ não se trata de determinação que deva ser cumprida sem a análise do caso concreto, adotando-se de forma indeterminada, sob pena de colocar a segurança pública estadual também em risco.
    No caso dos autos, não há, no meu entender, como enquadrar a situação do Agravante dentre aquelas hipóteses excepcionais de soltura, considerando que o nosso sistema prisional vem adotando rígidas medidas sanitárias de prevenção e de isolamento no enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), sendo que sequer houve notícia de eventual agravamento do estado de saúde do apenado.
    [...] Na presente hipótese, além de o Agravante ter sido condenado pela prática de crime especialmente violento (homicídio duplamente qualificado), o fato de ele ser portador de tuberculose, por si só, não lhe garante o direito automático de ser colocado em regime de prisão domiciliar (humanitária), até mesmo porque, pelo que se colhe dos autos, o apenado apresenta estado de saúde regular, sendo que a tuberculose pode ser tratada pela via medicamentosa, dispondo o nosso sistema prisional de equipe médica e aparato aptos a tal controle, de forma a lhe propiciar atendimento satisfatório às suas necessidades de saúde.
    Nessa toada, é cediço que a patologia que acomete o Agravante (tuberculose) é, em tese, controlável, malgrado os maiores cuidados e acompanhamento que exige, valendo repisar que já estão sendo adotadas diversas medidas pelo juízo da execução penal no intuito de evitar a contaminação dos presos, especialmente aqueles inseridos no grupo de risco, a saber: suspensão de visitas e acesso do público externo; proibição do ingresso de novos presos provisórios no sistema prisional e isolamento em módulo próprio de todos aqueles que compõem o grupo de risco.
    No caso dos autos, repise-se, além de o Agravante ter sido condenado pela prática de crime especialmente violento (homicídio duplamente qualificado), a Defesa Pública não logrou comprovar que o sistema penitenciário alagoano não tem condições de manter a sua custódia de forma digna, isto é, dispensando os devidos cuidados ao seu estado de saúde. [...] (grifei)
    Do pedido de prisão domiciliar fundado na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    Veja-se, a propósito, mutatis mutandis, o seguinte aresto (sem grifos no original): (…)
    Com efeito, o Tribunal de origem registrou a ausência de demonstração de situação excepcional na unidade em que o apenado se encontra, a justificar o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que o sentenciado apresenta estado de saúde regular, sendo que a tuberculose pode ser tratada pela via medicamentosa, dispondo o sistema prisional de equipe médica e aparato aptos a tal controle, de forma a lhe propiciar atendimento satisfatório às suas necessidades de saúde.
    Consignou a Corte a quo, ainda, que o reeducando foi condenado à pena de 29 (vinte e nove) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal ( homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), crime hediondo, cometido mediante violência contra a pessoa. Não preenche o apenado, portanto, o requisito do artigo 5º, inciso III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020” (fls. 36-44, e-doc. 2).
    8. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar, de início, que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020 não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    9. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao Tribunal de origem, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, pois o recorrente “apresenta estado de saúde regular, sendo que a tuberculose pode ser tratada pela via medicamentosa, dispondo o nosso sistema prisional de equipe médica e aparato aptos a tal controle, de forma a lhe propiciar atendimento satisfatório às suas necessidades de saúde”.
    Afirmou-se, ainda, que “ já estão sendo adotadas diversas medidas pelo juízo da execução penal no intuito de evitar a contaminação dos presos, especialmente aqueles inseridos no grupo de risco, a saber: suspensão de visitas e acesso do público externo; proibição do ingresso de novos presos provisórios no sistema prisional e isolamento em módulo próprio de todos aqueles que compõem o grupo de risco”, ressaltando ter sido o recorrente condenado pela prática de delito cometido com violência contra a pessoa (homicídio qualificado por motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão imediata da prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena total de 11 anos de reclusão pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas e no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98. 3. Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente portador de bronquite asmática. Pleito de concessão de prisão domiciliar negado nas instâncias anteriores. 4. Supressão de instância, que ofende entendimento pacífico desta Corte. 5. O agravante, de 32 anos, acometido por uma única comorbidade, recebe tratamento na unidade prisional em que está lotado. 6. Não comprovado o alto risco de contágio no cárcere. 7. Ausência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal ou abuso de poder. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.867-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA SUPERIOR A TRINTA E QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO REAVALIE A SITUAÇÃO DO PACIENTE” (HC n. 193.636-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.1.2021). 
    “PRISÃO DOMICILIAR COVID-19 INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC n. 191.500, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 
    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do recorrente, a que a defesa apresente ao juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados. 
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora